Tribunal: TJDFT
Processo: 0737217-50.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. EXAMES ENDOCRINOLÓGICOS. URGENTE. DEMORA EXCESSIVA PARA REALIZAÇÃO DO DIAGNÓSTICO. ENUNCIADO N.o 93 DO CNJ. EXAMES NÃO CONSTANTES DE LISTA DO SUS. TEMA 106 DO STJ. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
1. Deferida a gratuidade de justiça à Recorrente.
2. Os documentos anexados à petição inicial, especialmente o relatório médico, comprovam a necessidade e a urgência da dosagem dos hormônios e a realização dos exames pleiteados em razão do eminente risco de dano grave e irreparável à Recorrente.
3. O direito à saúde tem altitude constitucional, nos termos do que dispõe o art. 196 da CRFB/1988; no mesmo sentido, os artigos 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Em tais regramentos, portanto, o direito à saúde está erigido como fundamental; disso decorre a obrigação do Estado de adotar as medidas necessárias a fim de assegurar a saúde de seus cidadãos.
4. Parte dos exames pleiteados pela Recorrente não são oferecidos pela Secretaria de Saúde do DF; há, dessa maneira, necessidade de que o Distrito Federal os providencie por outros meios. É incontroverso que o estado de saúde da Recorrente é delicado e demanda intervenção do Judiciário; perdurar a ausência de diagnóstico por mais tempo, significa suprimir qualquer chance de recuperação.
5. No caso em questão, o Estado está sendo omisso, uma vez que a Recorrente não está inserida no Sistema de Regulação, ou seja, não existem critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação, pois os procedimentos solicitados não são oferecidos pela Secretaria de Saúde do DF, apesar de quase todos constarem na lista do SUS. O Recorrido nem sequer sugeriu outros exames cobertos pelo SUS que seriam igualmente eficazes para o diagnóstico da Recorrente.
6. Mesmo para os exames não inscritos em lista do SUS, decidiu o STJ, no Tema 106, que: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: a) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; c) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.” STJ. 1a Seção. EDcl no REsp 1657156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 12/9/2018, Recurso Repetitivo - Tema 106, Info 633.
7. Quanto ao prazo, conforme o Enunciado n.o 93 das Jornadas de Saúde do CNJ, “(...) considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames”.
8. A solicitação da Recorrente encontra-se em espera desde 28/6/2022, sem qualquer modificação do quadro narrado, e preenche os requisitos suso elencados, razões pelas quais se faz necessário impor ao Recorrido, Distrito Federal, que realize os procedimentos solicitados no prazo máximo de 60 dias.
9. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e determinar que o Distrito Federal providencie, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, em favor da Recorrente, a dosagem dos hormônios e a realização dos seguintes exames: DHEA, atividade de renina plasmática, aldosterona e pesquisa de metanefrinas e normetanefrinas urinárias, na rede pública ou privada, às suas expensas. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995.